Tribunal: TCU
Processo: 019.296/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7812/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Rita Meireles dos Santos emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO e submetido ao TCU para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular, nos proventos, de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001 é decorrente de decisão judicial transitada em julgado em 1o/8/2006 (Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, novo número 0039464-12.2004.4.01.3400, que tramitou na 7a Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal/DF, autor: Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho) e a interessada figura entre seus beneficiários; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos poderão subsistir, desde que relativos a funções exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e amparados por decisão judicial transitada em julgado; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU): ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Rita Meireles dos Santos, bem como expedir a determinação contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 019.296/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rita Meireles dos Santos (XXX.811.001-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO que, no prazo de quinze dias a contar da notificação, dê ciência desta deliberação à interessada.